Tribunal: TJDFT
Processo: 0713102-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Número do processo: 0713102-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S/A. AGRAVADO: LARISSA SILVA DE SOUZA Relatora: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ITAU UNIBANCO HOLDING S/A, diante de decisão proferida pelo juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas/DF, em ação de busca e apreensão (proc. 0705093-05.2022.8.07.0019), ajuizada por BANCO ITAUCARD S/A em desfavor da agravada, LARISSA SILVA DE SOUZA. A decisão recorrida tem a seguinte fundamentação (Id 150928384, do processo de referência): 1. Em análise dos autos, notadamente do documento de notificação extrajudicial utilizado para comprovar a mora da parte requerida (ID 129797855), verifica-se que a assinatura aposta no aviso de recebimento (AR) não é da própria parte devedora. 2. Em decisão proferida em 31.3.2022, o eminente Relator do REsp 1951888/RS e do REsp 1951662/RS, Ministro Marco Buzzi, determinou a suspensão, em todo o território nacional, dos processos pendentes que versem sobre a questão ora afetada (CPC, art. 1.037, II), a saber: Definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário. (Tema 1132 – STJ). 3. Ocorre que em 11.5.2022, o Ministro Marco Buzzi decidiu "(...) acolher questão de ordem proposta pelo Sr. Ministro Relator no tema repetitivo no 1.132 a fim de afastar a determinação de suspensão/sobrestamento do processamento de todos os feitos e recursos pendentes, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. (...)" (grifos e negritos nossos). 4. Este Juízo determinou, em 01/09/2022, a emenda à petição inicial para comprovar a constituição da parte requerida em mora e que a assinatura no aviso de recebimento seja do (a) próprio (a) destinatário (a); ou para requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, conforme lhe faculta o artigo 4o do Decreto-Lei n.o 911/1969, concedendo prazo de 30 (trinta dias), sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único - ID 135440101). 5. A parte autora limitou-se a apresentar a petição de ID 138585358, sem cumprir o comando de emenda. 6. Em 21/12/2022 (ID 144644569), oportunizou-se à parte autora novo prazo para cumprimento das determinações de emenda. 7. A parte autora, mais uma vez, peticionou, sem cumprir a determinação de emenda (ID 146087821). 8. Consigno que, em 21/12/2022, por meio da decisão de ID 144644569, este Juízo, inclusive, alertou a parte autora de que não seria concedida nova oportunidade para cumprimento. 9. Não obstante, a requerente, novamente, apresenta petição sem cumprir a determinação de emenda e reiterando pedido (ID 146087821) já apreciado por este Juízo. 10. Compartilho do entendimento de que a mora poderá até ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento assinado pela própria parte devedora, tema em discussão, atualmente, pelo Superior Tribunal de Justiça, como dito em linhas volvidas. 11. Ante o exposto, considerando que a parte autora não atendeu ao comando de emenda, mas o tema relativo à mora está em discussão, atualmente, pelo Superior Tribunal de Justiça; e, tendo em vista o entendimento firmado por este Juízo quanto ao assunto em debate, determino a suspensão do presente processo até o julgamento definitivo do REsp n.o 1951888/RS e do REsp 1951662/RS. Nesta sede, o recorrente, ITAU UNIBANCO HOLDING S/A, em preliminar, sustenta a tempestividade e cabimento do agravo. Aduz ter sido intimado no dia 30/3/2023. Diz que a decisão se adéqua à situação prevista no art. 1.037, § 13, I, do CPC, já que o decisum rejeitou a tese segundo a qual distintas são as questões a serem decididas no neste processo e aquelas a serem resolvidas em recurso afetado pelo tema de repercussão 1132. Pede a concessão da liminar de busca e apreensão. Repisa não ser a causa relativa a notificação que não chegou a ser entregue no endereço do devedor, daí porque não se conforma ao Tema Repetitivo 1132 do STJ, “o qual debate novamente a questão da validade da notificação que não chegou a ser entregue no endereço do devedor como meio de constituição em mora”. Argumenta que no caso a “discussão de direito é a notificação que chegou a ser entregue no endereço do devedor, com assinatura de terceira pessoa”, destacando que “enviou a notificação no endereço informado no contrato” e que o “propósito recursal tem por finalidade defender não ser imprescindível a comprovação simultânea do encaminhamento da notificação ao endereço do contrato e o seu efetivo recebimento pelo devedor para constituição da mora.” Ao final, pede o seguinte: Por todo o exposto, requer o conhecimento do Agravo de Instrumento e seu provimento para afastar a determinação de emenda da petição inicial e recebe-la, nos termos do Art. Art. 320 do Código de Processo civil e após, deferir a liminar de busca e apreensão, nos termos do Art. 3o do Decreto Lei 911/69. Guia de custas e comprovante de pagamento (Id ). É o relatório. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, o recurso não pode ser conhecido, porquanto interposto por pessoa jurídica que não integra a lide como sujeito processual nem foi admitida pelo juízo de primeira instância como terceiro interessado. Note-se que a ação de busca e apreensão foi ajuizada exclusivamente pelo BANCO ITAUCARD S/A, pessoa jurídica a quem foram dirigidas diversas ordens de emenda à inicial antes de ser suspenso o feito até julgamento definitivo do REsp n. 1951888/RS e do REsp 1951662/RS. Todavia, contra a decisão que suspendeu o curso da demanda interpôs agravo de instrumento ITAU UNIBANCO HOLDING S/A. São pessoas jurídicas distintas a autora da ação de busca e apreensão e a que manejou o presente recurso: a primeira tem CNPJ/MF no 17.192.451/0001-70, a segunda tem CNPJ/MF no 060.872.504/0001-23. Para esta falta legitimidade para recorrer, uma vez que desprovida de legitimatio ad causam para a ação de busca e apreensão proposta pelo BANCO ITAUCARD S.A. em desfavor de LARISSA SILVA DE SOUZA. A recorrente ao postular a reforma de ato judicial em processo a que não integra como sujeito processual afronta a disciplina posta no art. 18 do CPC, segundo o qual: “Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.” Não sendo o ITAU UNIBANCO HOLDING S/A parte no processo nem ali figurando como terceiro interessado, inviável conhecer o recurso que manejou por inobservância à regra prevista no art. 966, caput e parágrafo único, do CPC: Art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica. Parágrafo único. Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual. Vale recordar que se o recorrente interviesse como terceiro em sede recursal, exigível seria que demonstrasse estar sob risco de ser juridicamente afetado pelo resultado da demanda, mas a tal pressuposto não atendeu a instituição financeira ITAU UNIBANCO HOLDING S/A. Sobre a legitimidade recursal do terceiro e a necessária demonstração de interesse jurídico, destaco a doutrina de Alexandre Freitas Câmara: Também se considera legitimado a recorrer o terceiro prejudicado. Trata-se da afirmação de que terceiros, afetados por decisões judiciais, podem recorrer. O recurso de terceiro é uma modalidade de intervenção voluntária de terceiro (já que através de seu recurso um terceiro ingressa voluntariamente em um processo de que não participava). É que pode acontecer de terceiros, estranhos ao processo, serem afetados por decisões judiciais capazes de atingi-los com seus efeitos. É o caso, por exemplo, de um sublocatário, que pode ser alcançado por decisão judicial que decreta o despejo, ou do advogado, que vê a decisão fixar honorários em seu favor, deles sendo credor, mas que não é parte no processo em que a decisão é proferida (mas mero representante de quem é parte, o seu cliente). Pois, se um terceiro é titular de direito (ou está extraordinariamente legitimado a defender direito de outrem) que pode vir a ser afetado pela decisão judicial, deve-se admitir que interponha recurso contra tal decisão. Não é por outra razão, aliás, que o parágrafo único do art. 996 estabelece que “cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual”. (Câmara, Alexandre F. Manual de Direito Processual Civil. Disponível em: Minha Biblioteca, 2a edição. Grupo GEN, 2023.) Na hipótese, é manifesta a ilegitimidade do recorrente, uma vez que o conjunto da prova documental reunida aos autos, inclusive contrato e atos constitutivos, indicam como sujeito da relação jurídica de direito material a pessoa jurídica ITAUCARD, CNPJ 17.192.451/0001-70 (Ids 129797847 e 129797849, do processo de referência), que é sujeito ativo na relação jurídico-processual. Esta Turma, em recente pronunciamento, envolvendo situação semelhante, aplicou o mesmo entendimento: AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. ILEGITIMIDADE RECURSAL. PESSOAS JURÍDICAS DIFERENTES. ERRO MATERIAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 494 do Código de Processo Civil, após a publicação da sentença o erro material pode ser corrigido de ofício ou a pedido da parte. 2. No caso em análise, a apelação não foi conhecida por ilegitimidade recursal, uma vez que o recurso foi interposto por pessoa jurídica diversa daquele que é parte no processo, não sendo possível simplesmente reconhecer erro material de quem interpôs o recurso. 3. Tendo em vista que o apelante é parte estranha ao feito e por isso não possui legitimidade recursal, não merece reparos à decisão que não conheceu do recurso em razão de falta de legitimidade para recorrer. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1428252, 07075089520218070018, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no DJE: 14/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, não pode ser conhecido o presente recurso, visto que manifesta a falta de legitimidade recursal do agravante ITAU UNIBANCO HOLDING S/A. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 932, inc. III, e 996, do CPC, c/c o art. 87, inc. III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, por ser manifestamente incabível. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao i. juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 12 de abril de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora